Tribunal: TJMT
Processo: 1008215-25.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008215-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON ELIAS ZANATTA - CPF: 553.450.509-53 (RECORRENTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. "OVERBOOKING". CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. IMPOSSIBILIDADE DE COMEMORAR ANIVERSÁRIO COM FAMILIARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento por danos materiais e por danos morais em virtude de "overbooking" e o atraso de 24 (vinte e quatro) horas no embarque. A parte recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais sob o argumento de que o montante arbitrado é ínfimo frente aos transtornos suportados, em especial a impossibilidade de comemorar seu aniversário com familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando os transtornos suportados pelo recorrente, em especial o atraso de 24 horas e a frustração de comemorar seu aniversário conforme planejado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impossibilidade de embarcar no voo planejado, que culminou em um atraso de 24 horas e na perda de comemorações programadas, tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, em razão do impacto na esfera emocional do consumidor e da violação de seus direitos da personalidade.

4.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o critério de razoabilidade, considerando a extensão do dano, a duração do atraso e as peculiaridades do caso concreto. Por esses critérios, o valor fixado revela-se insuficiente frente aos transtornos experimentados pela parte recorrente.

5.

Em consonância com os julgados desta Turma Recursal e os parâmetros jurisprudenciais, o acolhimento do pleito de majoração do valor atende ao caráter reparatório e pedagógico da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O "overbooking" que impede o embarque do consumidor e acarreta atraso de 24 horas na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos morais.

2.

O valor

indenizatório por danos morais deve observar o critério de razoabilidade e pode ser majorado para adequação às circunstâncias do caso concreto, considerando a intensidade do sofrimento e os prejuízos ocasionados.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, N.U. 1042426-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2023, DJE 31/07/2023;
STJ, AgRg no REsp nº 1.096.735-ES, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, julgado em 15/06/2010.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
EDILSON ELIAS ZANATTA
contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa
GOL LINHAS AÉREAS S.A
. ao pagamento de reparação por danos materiais (R$ 1.921,71) e morais (R$ 3.000,00).

Em suas razões, em síntese, narra que adquiriu passagens aéreas com voo para o dia 6/1/2024, saindo de São Paulo/SP com destino a Cuiabá/MT, com chegada prevista para 10h10 e, por ser seu aniversário na data, reservou uma pousada em Poconé/MT para comemorar com os familiares, contudo, o voo foi cancelado e chegou ao destino com vinte e quatro horas de atraso, motivo por que perdeu as comemorações.

Aduz que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é ínfimo quanto ao ocorrido, em especial pela data comemorativa.

Por isso, requer a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário na quantia sugerida de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão da alegada ausência de dialeticidade recursal e, de forma alternativa, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008215-25.2024.8.11.0001

Polo Ativo

EDILSON ELIAS ZANATTA

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇAÕ POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por EDILSON ELIAS ZANATTA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., decorrente de “overbooking”.

Relata a parte requerente que adquiriu passagem da companhia aérea requerida para viajar de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, com previsão de saída no dia 06/01/2024 às 8h40 e de chegada às 10h10. Acrescenta que no momento do embarque foi informado que não havia acento disponível e que embarcaria apenas no dia seguinte no voo das 8h40. Assim, o autor perdeu a comemoração de seu aniversário em família e reserva de hotel em Poconé/MT. A vista disso, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Contestou a empresa requerida suscitando a preliminar de litispendência e aduzindo no mérito a preterição (overbook) aceita pela parte requerente que se voluntariou a embarcar em outro voo por questões de segurança. Assim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral e sua condenação em litigância de má-fé.

A parte requerente impugnou a contestação e reiterou os pedidos da inicial.

É o relato do necessário. Decido.

Incialmente, não merece acolhimento a preliminar de litispendência com o processo de nº 1008189-27.2024.8.11.0001, uma vez que este processo foi extinto sem resolução do mérito por desistência da parte requerente. Portanto, REJEITA-SE a preliminar de litispendência.

[...]

Consubstanciado os autos, verifica-se que a empresa requerida confirmou a ocorrência de “overbooking”, vez que por questões de segurança não foi possível embarcar todos os passageiros. No entanto, embora alegue que a parte requerente se voluntariou para preterir o seu voo, não juntou nenhum documento comprobatório. Assim, não desincumbiu do seu dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte autora, conforme art. 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado, a parte requerente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, informando que diante do impedimento de embarque no voo originário pela empresa requerida, teve que ficar um dia a mais na cidade de partida (São Paulo/SP). Por isso, perdeu a oportunidade de comemorar o seu aniversário (06/01/2024) com a sua família em Poconé/MT como planejado.

Assim, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa.

[...]

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização à parte requerente no valor de R$ 1.921,71 (mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização à parte requerente de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

[...]”

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Argumenta a parte recorrente que há necessidade de elevação do valor, sendo ele ínfimo para todos os transtornos sofridos, decorrentes de um cancelamento unilateral do seu voo e a realocação com uma diferença de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final. Reforça que o roteiro da viagem tinha como fim comemorar o seu aniversário e foi totalmente prejudicado:

“Assim, o Recorrente não pode comemorar o seu aniversário junto de seus familiares, e perdeu a reserva que tinha feito na pousada na cidade de Poconé/MT. Dessa forma, o autor sem opção, teve que ficar 24 horas em São Paulo para poder embarcar, BEM NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO, fazendo com que o demandante perdesse as comemorações desta data tão importante, tendo que cancelar as festividades com seus familiares, que estavam em Cuiabá aguardando sua chegada para irem à cidade de Poconé/MT, desfrutar da pousada”.

Como destacado pelo juízo
a quo
, a empresa aérea não trouxe causa excludente da responsabilidade, sendo o cancelamento e a realocação fruto da readequação da malha aérea.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior, desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório ou jurisprudência.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o quantum indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(TJ-MT, N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Sob esse ângulo, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. nº 1.096.735-ES).

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, em especial o tempo envolto, a alteração exponencial da duração do voo e a repercussão nos objetivos da viagem. O importe não representa excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de majorar o valor estabelecido a título de reparação por dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024